Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE INADIMPLIDO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. CONSULTA À CONTADORIA JUDICIAL. REQUERIMENTO. INVIABILIDADE. FACULDADE DO JUIZ.
1. Conforme o artigo 524, § 2o, do Código de Processo Civil, a verificação de cálculos pelo Juízo junto à contadoria judicial constitui uma faculdade a ser exercida pelo julgador em caso de dúvidas, já que se trata de órgão destinado a auxiliar a atividade jurisdicional e não a prestar assistência às partes.
2. É de incumbência do exequente apresentar os cálculos com a evolução do débito, sendo realizada consulta à contadoria judicial somente quando o próprio Juízo entender pela necessidade de verificação desses cálculos.
3. Na hipótese, em quatro oportunidades a parte exequente foi orientada detalhadamente pelo julgador quanto à maneira que os cálculos deveriam ser realizados e apresentados a fim de discriminar adequadamente o alegado crédito remanescente, determinações, estas, que não foram cumpridas mesmo diante de advertências de extinção do feito, tendo o exequente insistido na defesa de demonstrativos que já haviam sido rejeitados.
4. Foram esclarecidas pelo próprio julgador, a quem incumbe dirigir o processo, todas as impropriedades nos demonstrativos apresentados pela parte exequente, dando concretude ao princípio da cooperação – o que não pode ser interpretado como violação ao princípio da inércia.
5. Recurso conhecido e improvido.